Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701201-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREEDOM TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - ME APELADO: BELGA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FREEDOM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME contra a r. sentença de ID 15032178, proferida na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, movida por BELGA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-ME, em que o d. juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir o contrato de compra e venda objeto dos autos, com a consequente devolução do veículo e das quantias recebidas, estas corrigidas a partir do efetivo recebimento e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes. Em razão da sucumbência, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Em suas razões recursais (ID 15032180), a apelante aduz, em suma, que o ônibus continuou em plena atividade desde que foi vendido, fato corroborado pelas infrações de trânsito posteriores à restrição no veículo, de modo que o valor auferido no período de utilização, assim como a depreciação do automóvel devem ser considerados para se definir o quantum devido. Sustenta que, em verdade, a apelada lhe deve R$ 279.061,00 (duzentos e setenta e nove mil e sessenta e um reais), resultado da diferença entre o montante recebido pela apelada e a quantia devida à apelante. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja o veículo devolvido à apelante sem necessidade de pagamento de qualquer quantia por esta, bem como seja a apelada condenada ao pagamento de R$ 279.061,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) pelo tempo de uso e posse do veículo, período em que deixou de lucrar R$ 10.000 (dez mil reais) com o aluguel do bem, considerando, também, sua depreciação. Preparo aos IDs 15032182 e 15032183. Em suas contrarrazões (ID 15032187), a apelada argui preliminar de inovação recursal e, no mérito, requer o não provimento do apelo. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Em breve síntese dos fatos, cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual em que a apelada narra ter comprado um ônibus da apelante, mas, posteriormente, ao tentar regularizar a documentação do veículo, surpreendeu-se com restrição de circulação, requerendo, ao final, o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas, acrescidas de juros e correção monetária, bem como o retorno do ônibus à apelante e, ainda, indenização por lucros cessantes em razão do impedimento de circulação. Em contestação/reconvenção, a apelante demonstrou que o veículo se encontrava em utilização, máxime porque registradas infrações de trânsito após a restrição, afastando, portanto, o pedido de lucros cessantes, e apontou haver débito da apelada em relação ao contrato de compra e venda, pleiteando, por fim, o pagamento da quantia de R$ 103.129,32, sem especificar ao certo a que se relacionava. Ausente o pagamento das custas iniciais mesmo após intimação para tal, o processamento da reconvenção apresentada pela apelante foi afastado (ID 15032172). Na r. sentença (ID 15032178), o d. juízo de origem, fundamentadamente, analisou as questões relativas à restrição do veículo, ao inadimplemento da apelada, à exceção do contrato não cumprido, bem como aos lucros cessantes, reconhecendo ser a apelante a causadora da rescisão contratual e determinando o retorno das partes ao status quo ante, julgando improcedente, contudo, o pedido de lucros cessantes, até porque restou devidamente demonstrado que o veículo circulava mesmo após a restrição. Compulsando as razões de apelação, porém, entre os pedidos de reforma ora formulados, encontra-se o argumento de que devem ser considerados os lucros auferidos pela apelada durante o tempo em que utilizou o automóvel, assim como sua depreciação para, ao final, reconhecer que, em verdade, esta deve ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 279.061,00 (duzentos e setenta e nove mil e sessenta e um reais). Confira-se o que consta no recurso interposto: Então, a depreciação do automóvel, o lucro da Apelada com a posse do bem e o lucro que a Apelante auferiria se estivesse com o ônibus, devem ser considerados para a prolação da sentença, o que não ocorreu. Senão, vejamos. O Valor total do ônibus é de R$ 270.368,00 (duzentos e setenta mil trezentos e sessenta e oito reais). Como o veículo foi utilizado constantemente pela Apelada durante 30 meses; considerando avida útil de quinze anos do ônibus; a depreciação do automóvel é de R$ 45.061,33 (quarenta e cinco mil sessenta e um reais e trinta e três centavos). Além disso, a Apelante auferia R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais com a utilização do veículo, logo, no mesmo período em que o ônibus ficou em posse da Apelada, lucraria R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com aluguéis e transporte de passageiros. Dessa forma, a Apelante perdeu o valor de R$ 345.061,33 (trezentos e quarenta e cinco mil sessenta e um reais e trinta e três centavos) no período em que o veículo esteve coma Apelada. Logo, é irrazoável determinar que a Apelante devolva valores à Apelada, pois a quantia recebida, é devida pela utilização do bem durante o período de 30 meses e, na verdade, a Apelada é quem deve restituir valores à Apelante, na ordem de R$ 279.061,00 (duzentos e setenta e nove mil e sessenta e um reais) –diferença entre o valor recebido pela Apelada e o valor devido à Apelante pelo tempo de uso. (...) V.DOS PEDIDOS Diante o exposto, a Apelante requer que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de: a) Determinar que a Apelada Belga Transportes devolva o veículo à Apelante, sem que esta tenha que pagar qualquer quantia, considerando a depreciação do bem e os lucros auferidos, conforme fartamente explanado; b) E ainda, que seja a Apelada condenada à pagar o valor de R$ 279.061,00 (duzentos e setenta e nove mil e sessenta e um reais)à Apelante, pelo tempo de uso e posse do veículo, período em que a Apelada deixou de lucrar R$ 10.000,00 (dez mil reais mensais) com o aluguel do ônibus e transporte de passageiro, considerando também a depreciação do bem. (grifo nosso) Extrai-se, portanto, que, além de incabível pedido condenatório em apelação em razão do não processamento da reconvenção, a apelante inovou a matéria devolvida ao reexame dessa instância recursal, tanto na fundamentação quanto nos pedidos em si. Vale reforçar: embora tenha mencionado tanto na contestação quanto nas razões de apelação ter o automóvel circulado durante a restrição com infrações de transito registradas, a argumentação e a conclusão construída em cima de tal fato em fase recursal é diametralmente oposta às demonstradas em contestação, cuja matéria de defesa restringe-se, em suma, à inadimplência da apelada em relação ao contrato de compra e venda (afastado em sentença pela exceção do contrato não cumprido) e à circulação do bem mesmo com a restrição, (afastando-se os lucros cessantes). Nesse contexto, é cediço que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se configuradas as circunstâncias dos artigos 342 ou 1.014 do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o seguinte julgado: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLEMENTO. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CHEQUE EDUCAÇÃO NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. O pedido de inversão do ônus da prova não foi objeto de discussão Juízo de origem, sendo, portanto, inovação recursal da apelante, o que impede o exame dessa questão nesta instância revisora. 2. Segundo o comando inserto no art. 10 da Lei Complementar Distrital n. 729 de 21 de setembro de 2006, o benefício concedido aos participantes do programa cheque educação deve ser automaticamente cancelado se o beneficiário reprovar em qualquer disciplina por média ou falta. 3. Diante desse quadro, se há prova suficiente nos autos de que a apelante reprovou em uma matéria no semestre anterior ao que houve o inadimplemento das mensalidades executadas, circunstância que atesta que houve o cancelamento do benefício para os semestres subsequentes, o alegado desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre as prestações das reportadas mensalidades não restou comprovado, razão pela qual não há que se falar em excesso de execução e de enriquecimento sem causa da instituição de ensino apelada. 4. Recurso, parcialmente, conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1198125, 07178477220188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Assim, considerando que a apelante inovou o argumento despendido no apelo, mostrando-se destoante daquele alegado em contestação, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, e que as teses construídas não se amoldam às hipóteses previstas nos artigos 342 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, notadamente porque sequer fora apreciado pelo d. juiz a quo no momento da prolação da sentença. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora